Tribunal: TJSP
Processo: 1005720-58.2018.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM JULGADOS PROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, APENAS NO TOCANTE AO INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – NOVO CPC QUE REGISTRA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NESSE SENTIDO FIRMADA POR PESSOA NATURAL – DOCUMENTAÇÃO JUNTADA QUE, NO ENTANTO, NÃO SE MOSTROU ADEQUADA A COMPROVAÇÃO

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM JULGADOS PROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, APENAS NO TOCANTE AO INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – NOVO CPC QUE REGISTRA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NESSE SENTIDO FIRMADA POR PESSOA NATURAL – DOCUMENTAÇÃO JUNTADA QUE, NO ENTANTO, NÃO SE MOSTROU ADEQUADA A COMPROVAÇÃO DA MOMENTÂNEA INCAPACIDADE FINANCEIRA – INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO CONTAM COM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – ACERTO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405921
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005720-58.2018.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que são apelantes
ROBERTO CARLOS SODERINI FERRACCIU, DANIELA SODERINI FERRACCIÙ e
DENISE SODERINI FERRACCIÙ, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005720-58.2018.8.26.0176 -Voto no
2
VOTO No: 42111
APEL.No: 1005720-58.2018.8.26.0176
COMARCA: EMBU DAS ARTES
APTE. : ROBERTO CARLOS SODERINI FERRACCIU, E OUTROS
APDO. : ITAU UNIBANCO S/A
JUIZ : RAFAEL RAUCH
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FORAM
JULGADOS
PROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO,
APENAS
NO
TOCANTE
AO
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA NOVO CPC
QUE REGISTRA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NESSE
SENTIDO
FIRMADA
POR
PESSOA
NATURAL

DOCUMENTAÇÃO JUNTADA QUE, NO ENTANTO, NÃO SE
MOSTROU
ADEQUADA
A
COMPROVAÇÃO
DA
MOMENTÂNEA
INCAPACIDADE
FINANCEIRA

INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO CONTAM
COM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS
PROCESSUAIS ACERTO DA R. SENTENÇA - RECURSO
NÃO PROVIDO.*
Tratam
os
autos
de
Recurso
de
Apelação
interposto contra R. Sentença que vem encartada a fls.
228/231, pela qual foram julgados procedentes Embargos à
Execução,
estes
opostos
por
ROBERTO
CARLOS
SODERINI
FERRACCIU, E OUTROS contra ITAU UNIBANCO S/A, momento em que
o Juízo determinou que “(...) à luz do princípio da
causalidade, condeno cada uma das partes (embargantes, de um
lado; embargado, de outro) a arcar com metade das custas e
despesas processuais. Outrossim, deixo de arbitrar honorários
de sucumbência, pois não houve culpa de nenhuma das partes
pela habilitação equivocada e consequente propositura dos
presentes embargos à execução. Por fim, indefiro os benefícios da assistência judiciária gratuita aos embargantes, pois não comprovada a sua alegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005720-58.2018.8.26.0176 -Voto no
3
hipossuficiência financeira, tal como comanda a Constituição
Federal. (...)”
Inconformados com os termos da R. Sentença como
proferida, dela recorrem os embargantes, conforme dão conta
suas razões juntadas a fls. 233/239, assim pugnando, e tão
somente, para que fosse modificado o entendimento adotado em
1o Grau no tocante a gratuidade que lhes foi indeferida,
sustentando para tanto que a simples menção de que não contam
com condições financeiras para custear o processo, isto sem
prejuízo do sustento próprio e/ou, de suas famílias, lhes dá
direito ao benefício em questão. No mais, salientaram ainda
que lograram comprovar a contento que se encontram em real
situação de hipossuficiência, razão pela qual pediram pelo
integral acolhimento de seus reclamos, com a decorrente
reforma do entendimento adotado indevidamente pelo Juízo, de
sorte a que lhes venha a ser concedida a benesse pleiteada.
Recebido
o
recurso,
e
com
as
devidas
contrarrazões (fls. 242/251), subiu então o feito a esta E.
Corte, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já
regularmente decidida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como intentado não deve ser merecedor
de acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez que
os limites definidos quando da prolação da R. Sentença
hostilizada se mostraram plenamente adequados a realidade
como vem estampada no todo processado.
De fato, e considerando a realidade dos autos,
forçoso destacar que os benefícios da justiça gratuita devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005720-58.2018.8.26.0176 -Voto no
4
ser concedidos àqueles que, momentaneamente, não contem com
condições de arcar com os custos inerentes ao processo
judicial, hipótese esta que não se mostra presente no feito
em análise.
A completar o entendimento exposto, e sempre
observando o agora disposto na novel legislação processual em
vigor, forçoso ter em conta que a mera alegação de
insuficiência de recursos, nesse sentido deduzida por pessoa
natural, voltou a contar com presunção relativa de
veracidade, se constituindo em ônus da parte contrária elidi-
la (artigos 99 e 100, ambos do novo CPC).
No
entanto,
não
bastasse
o
entendimento
exteriorizado, é fato que os documentos juntados aos autos
(fls. 13/44) não se mostraram hábeis a dar suporte a alegação
de pobreza, sendo imperativo destacar que as declarações de
imposto de renda juntadas pelos interessados, dão conta de
que
os inconformados contam com patrimônio
milionário
registrado em seus nomes, circunstância esta absolutamente
incompatível com a alegada fragilidade financeira, e que
permite concluir pela necessária manutenção da R. Decisão
indevidamente atacada.
Em sendo assim, e porque não trouxeram os
recorrentes
elementos
sólidos
que
bastassem
a
devida
comprovação de que não ostentam condição financeira que possa
implicar na concessão dos benefícios em exame, é caso de se
aplicar, inclusive ao caso, o disposto no art. 5o, LXXIV, da
Constituição Federal, que bem define os limites para
concessão de assistência jurídica integral e gratuita.
Assim, não deve prosperar o inconformismo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005720-58.2018.8.26.0176 -Voto no
5
exteriorizado pelos apelantes, o que implica na plena
manutenção da R. Decisão atacada, manutenção esta que se dá
observados os exatos limites em que proferida, salvo quanto a
verba honorária recursal, esta que agora se define em 10% do
valor da causa, e que fica a cargo dos inconformados, o que
se registra em atenção ao quanto vem disposto pelo art. 85, e
§§s. do CPC em vigor.
Quanto
às
demais
questões
submetidas
à
apreciação do Juízo, imperativo firmar entendimento no
sentido de que não mereçam maiores atenções por parte da
Turma Julgadora, pois conforme se verifica das razões
recursais apresentadas, tais aspectos não foram alvo de
impugnação específica, fato este que impede a apreciação de
tais matérias, o que se dá por conta da aplicação do
princípio expresso na máxima “tantum devolutum quantum
apellatum”.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso em
atenção aos exatos limites do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator